Tribunal: STF
Processo: HC 250117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabio Bottrel Baptista, em favor de Vinícius Stein Almeida, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 206.022/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em recurso em habeas corpus. 2. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 13, p. 1)



    O impetrante narra que o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 33, 35 e 40 da Lei 11.343/2006, em razão de ter sido encontrado na posse de 12 buchas de maconha, 1 revólver calibre 32, 1 espingarda calibre 28, 1 espingarda calibre 36, e munições. (eDOC 1)



    Ressalta que contra o mesmo fato foram apresentadas duas denúncias nos processos 0002678-23.2023.8.08.0021 e 0002809-95.2023.8.08.0021, que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de modo que haveria litispendência entre as ações penais.



    Destaca que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, considerando a litispendência entre as ações penais, extinguiu, sem resolução de mérito, o processo 0002809-95.2023.8.08.0021.



    Nos presentes autos, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que também seja extinta a ação penal 0002678-23.2023.8.08.0021, na qual foi determinada sua prisão preventiva. 



    Assevera, ainda, que considerando que foram apreendidas apenas 12 buchas de Cannabis, entende que deve ser considerado que cada uma pesa apenas 1g, de modo que deve ser aplicado ao presente caso a recente tese firmada por esta Corte Suprema no julgamento do RE 635.659 (Tema 506 da repercussão geral).



    É o relatório.



    Decido. 



    De início, destaco que houve recente impetração de dois habeas corpus em favor do paciente (HC 243277, Dje. 8.7.2024; e HC 243276, Dje. 12.7.2024), nos quais o impetrante buscava a revogação da prisão preventiva amparado no fundamento de que havia litispendência entre as ações penais n. 0002678-23.2023.8.08.0021 e 0002809-95.2023.8.08.0021, que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    Na ocasião, tendo em vista que a matéria relacionada à litispendência não havia sido objeto de análise pelas instâncias de origem, neguei seguimento aos writs, ao fundamento de que a apreciação da matéria por esta Corte importaria em supressão de instância. 



    No presente caso, o impetrante busca a concessão da ordem para que seja extinta a ação penal n. 0002678-23.2023.8.08.0021.



    Pois bem. Considerando que, em 3.12.2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, extinguiu, sem resolução de mérito, o processo n. 0002809-95.2023.8.08.0021, não há mais falar em litispendência entre ações penais. 



    Em verdade, o descontentamento do paciente surge unicamente em razão de não ter sido extinta a ação penal em qual lhe foi imposta a prisão preventiva, e utiliza-se de manobra de visa a extinção das duas ações penais, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.



    Quanto à alegada incidência do Tema 506 da repercussão geral, reproduzo os fundamentos do HC 243.277:



    “Logo, diversamente do sustentado pelo impetrante, inviável a aplicação do precedente firmado por esta Corte no julgamento do Tema 506 da repercussão geral, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva foi fundamentada tanto das substâncias ilícitas entorpecentes embaladas para traficância, quanto no enorme acervo de armas de fogo e munições ilegais encontradas na residência do paciente, o que denota a personalidade voltada à prática de crimes. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 4. Prisão preventiva. Circunstâncias da prisão. Configurado risco de reiteração delitiva. Necessidade de segregação cautelar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 238385 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 241747 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 27.6.2024).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida da paciente e da circunstância de ter sido contemplada anteriormente com o benefício e demonstrar o firme propósito de se furtar à ação penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 208605 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 28.1.2022).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1)”. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente